Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-89.2017.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000229-89.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IZABEL GOMES TOLEDO - CPF: 483.664.551-49 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENDA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Izabel Gomes Toledo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000229-89.2017.8.11.0025, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

A Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão da aposentadoria foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o Apelado na conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ou na concessão do auxílio-acidente.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Izabel Gomes Toledo ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000229-89.2017.8.11.0025, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelante, ajuizou a referida ação ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente no trajeto do trabalho, que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho, de sorte que requereu a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, sobreleva ressaltar que a requerente foi submetida à perícia médica por perito do Juízo, o qual expôs que a incapacidade da requerente é permanente e parcial, conforme resposta aos quesitos 3, 18, 19, 20.

Conforme se denota do laudo pericial, a incapacidade da autora é permanente para exercer atividades que necessitem de carga ou esforço e parcial na medida em que é suscetível a reabilitação profissional para exercer outra atividade de leve intensidade.

Neste contexto, conclui-se de forma clara e coerente que a segurada não preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, pois restou demonstrado por laudo pericial que houve apenas decréscimo da capacidade para o trabalho e não incapacidade total e permanente, tornando evidente o descabimento da pretensão.

Recorde-se que a requerente possui 48 (quarenta e oito) anos de idade, não havendo razões para desistir do trabalho diante de lesão que, repita-se, não obstante relevante e causadora de limitações físicas, não é, segundo a médica que a periciou, impeditiva da prática laboral.

Assim, se a doença apresentada possibilita a reabilitação da autora para o exercício de outra atividade profissional, conclui-se que por não ter preenchido o requisito da incapacidade total, a autora não faz jus ao benefício postulado.

(...)

Isso posto, por não ter demonstrado a incapacidade total e permanente para o trabalho, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Assim, para fazer jus ao mencionado benefício deve estar configurada a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela Apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a sua incapacidade total e permanente, além de ter sido constatada a possibilidade de a segurada ser reabilitada para outra atividade laborativa (id. 147996677).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

Realmente, a perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que concretizada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

Outrossim, verifico que não é o caso de concessão do auxílio-acidente, já que a petição inicial limitou-se a requerer a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, de sorte que a matéria não foi abordada pelo Juízo
a quo
, logo, a incursão na temática, por este Sodalício, configuraria indevida supressão de instância.

Ademais, pelo fato de a Apelante já receber o auxílio-doença, não é possível o recebimento concomitante do auxílio-acidente, conforme a orientação pacífica do STJ (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 363.721 – RS, Segunda Turma, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, data de julgamento: 07/05/2019).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por Izabel Gomes Toledo, para manter incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023